Tribunal: STF
Processo: RE 1233549
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ANALISTA DA RFB. FERIADO MUNICIPAL. DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. FERIADO DE CARÁTER RELIGIOSO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. Nos termos da Lei nº 9.093/95, são considerados feriados aqueles assim fixados em Lei Municipal referentes à fundação do Município, bem como os declarados em lei como ‘feriados religiosos’. 



    2. No caso da capital do Estado de São Paulo, o artigo 7º, da Lei nº 14.485/2007 que consolida a Legislação Municipal referente a datas comemorativas, eventos e feriados estabelece em seu artigo 7º as datas comemorativas do município, prevendo em seu inciso CCLXVIII, 'c' o Dia da Cultura Afro-Brasileira. 



    3. O artigo 10 do mesmo diploma legal atribuiu à referida data o caráter de feriado religioso ou dia de guarda, para fins de aplicação da Lei nº 9.093/95. 



    4. Resta evidenciada a obrigatoriedade de respeito pela requerida ao feriado do dia 20 de novembro no município de São Paulo. Da mesma forma, os demandados deverão fazê-lo em todos os municípios em que existam unidades da RFB e nos quais tenha sido publicada Lei Municipal prevendo o dia 20 de novembro como feriado municipal religioso ou dia de guarda para efeitos do artigo 2º, da Lei nº 9.093/95. 



    5. Apelação da União não provida. (eDOC 2, p. 27)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a União alega violação ao art. 22, I, do texto constitucional (eDOC 2, fl. 71).



    Nas razões recursais, insurge-se contra a instituição do feriado em homenagem ao dia da consciência negra pelo Município de São Paulo. Alega-se que o município não detém competência legislativa para tratar sobre direito do trabalho, e, que, nos termos do art. 30 da CF, compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local e de modo a suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.



    Destaca-se que este feriado não estaria previsto na lei federal 9.093/95, e que, portanto, os órgãos da administração pública federal não estariam obrigados a observá-lo. Afirma-se que somente os feriados estaduais, que fixem a data magna, e os religiosos são passíveis de cumprimento pela administração federal. A esse respeito, conclui-se que o dia da consciência negra não é feriado religioso e não indica data da fundação do estado. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Criação de feriado municipal. Relações de Trabalho. Competência privativa da União. Precedente do STF. Parecer pelo provimento do recurso”. (eDOC 7)



    Na sequência, determinei o sobrestamento dos presentes autos até o julgamento final da ADPF 634/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia. (eDOC 8) 



    É o relatório. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    A Corte de origem reconheceu a obrigatoriedade de observância pela recorrente do feriado denominado “Dia da Consciência Negra”, instituído pela Lei nº 14.485/2007 do Município de São Paulo. Nesses termos, colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    A Lei nº 9.093/95, que dispõe sobre feriados, prevê em seus artigos 1º e 2º o seguinte: 



    Art. 1º São feriados civis: 



    I - os declarados em lei federal; 



    II - a data magna do Estado fixada em lei estadual. 



    III - os dias do início e do término do ano do centenário de fundação do Município, fixados em lei municipal. 



    Art. 2º São feriados religiosos os dias de guarda, declarados em lei municipal, de acordo com a tradição local e em número não superior a quatro, neste incluída a Sexta-Feira da Paixão. 



    Da leitura dos dispositivos transcritos se infere que são considerados feriados aqueles assim fixados em Lei Municipal referente à fundação do Município, bem como os declarados em lei como ‘feriados religiosos’. Nestas condições, para que a data fixada seja considerada como feriado nos termos da Lei nº 9.093/95 deve se amoldar em qualquer das mencionadas hipóteses.



    No caso da capital do Estado de São Paulo, o artigo 7º da Lei nº 14.485/2007 que consolida a Legislação Municipal referente a datas comemorativas, eventos e feriados estabelece em seu artigo 7º as datas comemorativas do município, prevendo em seu inciso CCLXVIII, 'c' o Dia da Cultura Afro-Brasileira, verbis:



    Art. 7º Constituem datas comemorativas e eventos anuais do Município de São Paulo, devendo ser inseridos no Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo de que trata o Capítulo I desta lei: 



    (...) 



    CCLXVIII - 20 de novembro: 



    a) o Dia do Profissional de Estética; 



    b) a prova pedestre Zumbi dos Palmares, nas modalidades masculino e feminino, devendo a mesma ficar postergada para o primeiro domingo subsequente quando a data retro referida cair em dia útil, cabendo ao Poder Executivo envidar esforços, inclusive junto à iniciativa privada e definir a premiação; 



    c) o Dia da Cultura Afro-Brasileira; O artigo 10 do mesmo diploma legal atribuiu à referida data o caráter de feriado religioso ou dia de guarda, para fins de aplicação da Lei nº 9.093/95, verbis:



    Art. 10. São considerados feriados no Município da Capital, para efeito do que determina o art. 2° da Lei Federal n° 9.093, de 12 de setembro de 1995, os dias 25 de janeiro, 02 de novembro, 20 de novembro, sexta-feira da Semana Santa e Corpus Christi. 



    Sendo assim, resta evidenciada a obrigatoriedade de respeito pelos requeridos ao feriado do dia 20 de novembro no município de São Paulo. Da mesma forma, os demandados deverão fazê-lo em todos os municípios em que existam unidades da RFB e nos quais tenha sido publicada Lei Municipal prevendo o dia 20 de novembro como feriado municipal. 



    Diante dos argumentos expostos, nego provimento à apelação da União, nos termos da fundamentação deslindada”. (eDOC 2, p. 24-25)



    Pois bem.



    Observa-se que o Plenário desta Suprema Corte, em sessão de julgamento realizada em 30.11.2022, ao julgar a ADPF 634/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, declarou a constitucionalidade da Lei nº 14.485/2007 do Município de São Paulo, que instituiu o feriado em homenagem ao “Dia da Consciência Negra”. 



    Na oportunidade, A Corte considerou, em suma, que a matéria estaria englobada na competência legislativa do município para tratar sobre assuntos de interesse local. Referido julgado foi assim ementado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO DE APRECIAÇÃO DA CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. ARTS. 1º, 2º, 3º E 4º DA LEI N. 13.707/2004 E ART. 9º DA LEI N. 14.485/2007 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.



    INSTITUIÇÃO DO FERIADO MUNICIPAL COMEMORATIVO DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA INSTITUIÇÃO DE FERIADO DE ALTA SIGNIFICAÇÃO ÉTNICA. INTERESSE LOCAL. INC. I DO ART. 30 E §2º DO ART. 215 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.



    ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR CONSTITUCIONAL O ART. 9°. DA LEI MUNICIPAL PAULISTANA N. 14.485, QUE ESTABELECE O FERIADO MUNICIPAL DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA”. (Pendente de publicação)



     



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido não merece qualquer reparo.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente